Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO. NATUREZA DÚPLICE. APURAÇÃO. SALDO RESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar a presença de interesse recursal, deve se atentar para o binômio necessidade e utilidade. Embora o apelante tenha sido vencedor na ação de consignação em pagamento, em razão da improcedência da demanda, deve ser observada a sua natureza dúplice, razão pela qual revela-se pertinente o recurso que tem por objeto a análise acerca do pedido efetuado pelo réu em contestação, com caráter de reconvenção, diante da apontada omissão supostamente praticada pelo d. juízo a quo. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
2. Tanto o art. 25, inciso I, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), quanto o art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil, preveem o prazo de cinco anos para que o procurador cobre seus honorários advocatícios, contados do prazo de cessação dos respectivos contratos ou mandato, se houver.
3. A ação de consignação em pagamento possui natureza dúplice, porquanto, uma vez julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito efetuado, oportuniza ao réu a cobrança do saldo restante, valendo a sentença como título judicial para tanto, nos termos do art. 545, §2, do CPC.
4. Na possibilidade de se apurar o montante devido, a sentença que julga improcedente a ação, porque reputado insuficiente o depósito efetuado, já vale como título judicial para a cobrança da diferença faltante.
5. Não se verifica omissão do d. juízo a quo quanto aos pedidos contrapostos pelo réu em ação de consignação em pagamento, quando, embora se permita a apuração do montante devido, em razão da natureza dúplice da demanda, esta não se mostra possível, tendo em vista a necessidade de ação indenizatória para se averiguar a ocorrência dos alegados prejuízos e sua compensação com a dívida, a fim de que se promova uma dívida líquida, certa e exigível apta à formação do título executivo judicial.
6. Negou-se provimento ao recurso.